Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-89.2025.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002081-89.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERMES MENA BARRETO PEREIRA - CPF: 482.013.671-20 (RECORRENTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator. Entendo que o recurso merece parcial provimento, a fim de oportunizar a adequada instrução probatória. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO CONTÍNUA A AGENTES NOCIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LAUDO TÉCNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento ao direito ao abono de permanência, desde janeiro de 2006 ou, subsidiariamente, a partir de 2016, bem como de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial ou testemunhal;

(ii) saber se o recorrente faz jus ao abono de permanência, por ter supostamente completado tempo para aposentadoria especial em atividade insalubre, em grau máximo, desde 2006 ou 2016.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe diante da natureza documental e técnica da prova necessária para a demonstração da especialidade do labor, insuscetível de suprimento por prova testemunhal ou laudo produzido a posteriori.

4. A legislação aplicável exige, desde 1995, a comprovação da exposição efetiva e permanente a agentes nocivos por meio de documentos contemporâneos, como o PPP ou LTCAT, não sendo admitido o mero enquadramento por categoria profissional.

5. O laudo apresentado nos autos, elaborado apenas em 2024, não se presta à comprovação de exposição em períodos remotos, como de 1995 a 2006, tampouco substitui a prova técnica contemporânea exigida.

6. Os períodos reconhecidos de insalubridade, mesmo somados, não alcançam o tempo mínimo legal para aposentadoria especial em qualquer grau (mínimo, médio ou máximo), o que inviabiliza o deferimento do abono de permanência.

7. A ausência de prova material eficaz obsta o acolhimento do pedido de restituição dos valores descontados, não se configurando enriquecimento sem causa da Administração, mas sim recolhimento em conformidade com a legislação vigente.

8. O ônus da prova quanto aos requisitos do benefício previdenciário é do servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi atendido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O abono de permanência somente é devido ao servidor público que comprova, por documentação técnica contemporânea, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, sendo insuficiente o pagamento de adicional de insalubridade como meio de prova.

2. Laudos periciais produzidos posteriormente não têm efeito retroativo para reconhecimento de tempo especial de serviço.

3. A ausência de documentação técnica idônea e contemporânea inviabiliza o reconhecimento de tempo especial e o deferimento de restituição de contribuição previdenciária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 373, I; L. 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1366384, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; TJMT, N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1009974-27.2022.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Igualmente, deixo de remeter os autos ao Ministério Público, conforme Ofício no 001/2023, que informou o desinteresse da intervenção ministerial em feitos que não envolvam matérias relativas à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Hermes Mena Barreto Pereira
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Campo Verde, a qual julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência e de restituição dos descontos previdenciários.

A demanda teve origem em ação ajuizada pelo recorrente, servidor público municipal desde 1991, ocupante do cargo de mecânico, que pleiteia o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde janeiro de 2006, sob o argumento de que, à época, já preenchia os requisitos para aposentadoria especial, tendo, contudo, optado por permanecer em atividade.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de prova testemunhal e pericial; b) o período laborado como mecânico até 28/04/1995 deve ser reconhecido como especial por enquadramento profissional; c) o Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) juntado aos autos comprova a exposição a agentes nocivos em grau máximo (40%); d) faz jus ao abono de permanência desde janeiro de 2006, quando completou 15 anos de trabalho em condições especiais; e) subsidiariamente, teria direito ao benefício a partir de 2016, quando completou 25 anos de labor especial.

Em contrarrazões, o Município de Campo Verde defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) não há prova da efetiva exposição à insalubridade em grau máximo durante todo o período alegado; b) o laudo técnico apresentado é de 2024 e não pode retroagir seus efeitos; c) os holerites demonstram que o recorrente só teve reconhecida a insalubridade a partir de julho de 2005, inicialmente em grau médio (20%) e apenas posteriormente em grau máximo (40%); d) não foram preenchidos os requisitos mínimos para aposentadoria especial em qualquer grau.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Analisa-se, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova testemunhal e pericial.

O julgamento antecipado da lide é admitido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme disposto no art. 355, inciso I, do CPC.

No caso em tela, a controvérsia diz respeito à comprovação de tempo especial para fins previdenciários, matéria que exige documentação técnica específica e contemporânea.

A legislação previdenciária, após a entrada em vigor da Lei no 9.032/95, passou a exigir, para o reconhecimento de tempo especial, a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou de documentos técnicos equivalentes que comprovem a efetiva exposição a agentes nocivos.

Tais documentos constituem prova técnica específica, elaborada por profissional habilitado, e registram de forma contemporânea as condições ambientais de trabalho.

A ausência do PPP ou de documentos técnicos contemporâneos equivalentes configura óbice intransponível ao reconhecimento do tempo especial no período posterior a abril de 1995.

Importa salientar que a prova técnica exigida não pode ser suprida por prova testemunhal ou por laudo pericial produzido posteriormente, haja vista que tais meios não possuem aptidão para reconstituir, com precisão, as condições ambientais de trabalho pretéritas.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal:

“(..) 2. Com efeito, é indispensável a prova de que o trabalhador ou servidor público tenha exercido atividades sob constante exposição a condições nocivas, já que somente períodos de exposição “efetiva e permanente” (LC 161), ou “permanente, não ocasional nem intermitente” (Lei 8.213) podem ser computados com acréscimo para fins de aposentação.

3. Embora tenha comprovado a percepção de adicional de insalubridade, este apenas representa um indício de exercício de atividade sujeita a condições adversas, não dispensando a prova material.

4. O simples fato de perceber adicional de insalubridade, por si só, não legitima a concessão automática do benefício requerido, pois legalmente exigida a prova do risco.
(...) (STF - ARE: 1366384 RJ 0042564-93.2017.8.19 .0001, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 24/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022) (g.n.)

Assim,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, porquanto a prova pretendida não seria apta a suprir a ausência da documentação técnica exigida.

Do mérito.

A questão central consiste em verificar se o recorrente implementou os requisitos para aposentadoria especial em janeiro de 2006 ou, subsidiariamente, em janeiro de 2016, fazendo jus, por conseguinte, ao abono de permanência, bem como à restituição do valor de R$ 48.226,01, conforme planilha apresentada na emenda à inicial.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 41/2003, o abono de permanência é devido ao servidor que, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, observada a legislação do ente federativo,
in verbis
:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher,
ou trinta anos de contribuição, se homem
, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.”

No caso dos servidores com direito à aposentadoria especial, é necessária a comprovação da exposição efetiva a agentes nocivos pelo período legalmente exigido, conforme legislação vigente à época da prestação do serviço:

1. Até 28/04/1995: era admitido o enquadramento por categoria profissional, conforme os Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

2. Após 28/04/1995: passou-se a exigir a comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos, vedado o enquadramento apenas por categoria.

Analisando os autos:

·

jan/1991 a abr/1995 (4 anos e 4 meses): possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional (grau mínimo – 25 anos necessários).

·

mai/1995 a jun/2005 (10 anos e 2 meses): ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos; os holerites não indicam percepção de adicional de insalubridade.

·

jul/2005 a ago/2008 (3 anos e 2 meses): reconhecimento de insalubridade em grau médio (20%).

·

set/2008 a out/2017 (9 anos e 2 meses): reconhecimento de insalubridade em grau máximo (40%).

·

nov/2017 a ago/2021 (3 anos e 10 meses): retorno ao grau médio (20%).

O Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) apresentado foi elaborado em novembro de 2024, não se prestando a comprovar condições laborais de períodos anteriores, especialmente de 1995 a 2006, período crucial para a tese do recorrente.

Soma-se a isso que, mesmo considerando os períodos de exposição reconhecidos:

·

grau máximo (15 anos exigidos): comprovado apenas 9 anos e 2 meses;

·

grau médio (20 anos exigidos): comprovado apenas 7 anos;

·

grau mínimo (25 anos exigidos): comprovado apenas 4 anos e 4 meses.

A ausência de comprovação da exposição contínua entre 1995 e 2005 (10 anos e 2 meses) compromete o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, inviabilizando o deferimento do abono de permanência.

Quanto ao valor pleiteado (R$ 48.226,01), a planilha apresentada não encontra respaldo em direito material demonstrado, tornando-se prejudicado o pedido de restituição.

Ressalte-se que o recorrente teve ampla oportunidade de instruir os autos com o PPP ou documentos equivalentes, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC).

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado e do STJ é firme no sentido de que o adicional de insalubridade e o reconhecimento de tempo especial exigem comprovação técnica contemporânea, não sendo possível presumir-se condições pretéritas de trabalho a partir de laudos atuais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz singular expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria e observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015, da Previdência Social, dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

3. Hipótese dos autos em que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

4. Não cumprimento dos requisitos para a aposentação e o abono de permanência.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR A ATIVIDADE INSALUBRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia o Recorrente, que é servidor público municipal exerce o cargo de motorista na Secretaria de Sáude, a continuidade do recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre e que recebeu o referido adicional até junho/2020.

2. No Laudo Técnico Pericial – LTCAT, juntado em defesa, elaborado pela empresa Engeserv em 11/2012, restou comprovado que a função exercida pelo autor, ora recorrente, motorista, não está exposto a qualquer agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR's no 15 e 16, da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. A respeito da matéria objeto destes autos, é certo que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado a existência de laudo técnico pericial, que comprove de forma inequívoca as condições insalubres as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso em análise.

4. “A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

5. Desta forma, para que seja pago o adicional de insalubridade é imprescindível, além da comprovação da exposição aos agentes de risco (laudo pericial constatando a insalubridade), a classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme dispõe o item I da Súmula n. 448 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA No 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. (grifei)

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei Complementar Municipal no 06, é possível inferir que o pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo pericial ficou comprovado que a atividade de motorista não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido inicial é improcedente.”.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1009974-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO INFORMA A INEXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pagamento do adicional de insalubridade, está condicionado a prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.
2. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1002313-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).(g.n.)

Por fim, importante observar que o adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição, sendo devido apenas enquanto persistirem as condições insalubres, conforme consolidado na Súmula no 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

C
om a devida vênia, divirjo do e. Relator.

Entendo que o recurso merece parcial provimento, a fim de oportunizar a adequada instrução probatória.

Isso porque, desde a petição inicial, o autor requereu expressamente que a parte reclamada juntasse aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento de fornecimento obrigatório, o que não foi atendido.

Nesse sentido:

“É assegurado a todos o acesso à informação e o fornecimento de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF), razão pela qual é obrigatório o fornecimento do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a qualquer colaborador, não importando se o empregador é pessoa jurídica de direito público ou privado (arts. 7o e 8o da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social no 1/2010). Sem que se adentre à discussão se o ex-Policial tem direito a
aposentadoria
especial ou a conversão do tempo especial em tempo comum, ele tem direito ao recebimento do PPP.”

(N.U 1000108-32.2024.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

A ausência de referido documento compromete a completa elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo em demandas que envolvem a verificação de condições especiais de trabalho.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a reabertura da fase instrutória, inclusive com a possibilidade de realização de prova pericial, a ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Tal providência se mostra necessária para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o LV), bem como para o adequado deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas, nos termos acima delineados.

Sem custas.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026